Tribunal: TJMT
Processo: 1025883-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025883-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA (APELADO), DAIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.907.071-30 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELADO), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), RAQUEL MARTINS GARCIA - CPF: 556.401.921-00 (ADVOGADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELADO), MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.907.071-30 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELANTE), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA (APELANTE), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELANTE), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO interposto por HABITAÇO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E PROVEU O RECURSO ADESIVO interposto por DAIANE BARBOSA DA SILVA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CC DEVOLUÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA INÚTEL – PRELIMINAR REJEITADA – OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA E INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ATRASO NA ENTREGA – TESE DE PROLONGAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – RISCO DA PROPRIO ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES – MULTA MORATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

A alegação de caso fortuito ou força maior, decorrente da pandemia, não se mostra aceitável, pois o fortuito interno decorre do risco da própria atividade da vendedora, não se vislumbrando, assim, embasamento para tanto. Também outras duas situações: i) o prazo de 180 dias previsto em contrato já leva em consideração todos os eventuais empecilhos e dificuldades da construção civil, não se admitindo lapso cronológico superior; e ii) a construção civil não sofreu paralisação durante a pandemia e não houve comprovação de que período as obras foram suspensas na pandemia.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso. (Súmula 543 do STJ).

O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

“Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente.”
(TJ-MT 10006671120228110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível e adesivo interpostos por
HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOLIBIÁRIOS LTDA. e DAIANE BARBOSA DA SILVA,
respectivamente, contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Materiais que julgou procedente o pedido inicial, declarando
“
rescindido

o contrato de promessa de compra e venda de imóveis firmado entre as partes. Determino que a requerida promova as restituições dos valores pagos pela autora com a devida correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no valor de 1% ao mês. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como a da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar ao autor a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno-as, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. ”.

A apelante principal, preliminarmente, defende a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que pleiteou pela produção de prova pericial, inspeção judicial e expedição de ofícios par órgãos públicos, com intuito de que fosse verificada a entrega do loteamento Residencial Porto Ferreira, o que restou indeferido e houve o julgamento antecipado.

Argumenta que há notório cerceamento de defesa, uma vez que restou indeferida a produção da prova e houve julgamento fundamentado na ausência de prova da entrega do loteamento.

No mérito, defende inexistir qualquer conduta ilícita e destruição dos sonhos da apelada, ao argumento de que não houve atraso, posto que o item 6.1. do contrato previa que o prazo para implantação das obras seria de 02 anos, havendo tolerância legal de até 24 meses, sendo acrescentado que o período poderia ser alterado em casos de força maior, calamidades, intempéries climáticas e fortuitas, greves e outros. Nesse sentido houve a pandemia e decretação de calamidade pública e a necessidade de prologar o prazo.

Nesse cenário, afirma que não há atraso injustificado e nem culpa das rés, visto que as paralisações se deram entre os anos de 2.020 e 2.021, por conta dos decretos que estipulavam afastamento social e a manifestação de apenas atividades essenciais.

Aduz que não há dano moral indenizável ou, alternativamente, almeja a minoração do valor arbitrado. Ainda, requer seja fixada que a correção monetária se dê pelo INPC e não IGPM, conforme constou na sentença.

Nas contrarrazões a apelada Daniane Barbosa da Silva, a parte apelante invoca inovação recursal quanto
“suposto cerceamento; dos cálculos/valores; da devolução dos valores pagos em única parcela, inaplicabilidade fruição; tampouco fez em sede de instrução e quiçá em sede de embargos declaratórios, motivo pelo qual, a matéria revela-se preclusa, incapaz de apreciação pelo Tribunal. ”.

Invoca ainda ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, requer o desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

Já no recurso adesivo, a apelante DAIANE BARBOSA DA SILVA, almeja a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor e, uma vez reconhecida que a rescisão se deu por culpa da loteadora, requer a condenação a multa por descumprimento contratual a base de 10% sobre o valor do contrato atualizado em favor do consumidor.

Contrarrazões apresentadas por ADRIANA FERREIRA DE MELO, JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ e Espólio de VIRGILINA DE MELO FERREIRA, pelo desprovimento do recurso. Também por Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id. 195841274).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de apelação cível e adesivo interpostos por
HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOLIBIÁRIOS LTDA. e DAIANE BARBOSA DA SILVA,
respectivamente, contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato cc Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Materiais que julgou procedente o pedido inicial, declarando
“
rescindido

o contrato de promessa de compra e venda de imóveis firmado entre as partes. Determino que a requerida promova as restituições dos valores pagos pela autora com a devida correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no valor de 1% ao mês. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como a da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar ao autor a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno-as, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações. ”.

I – DO RECURSO PRINCIPAL.

Versa o recurso de apelação principal. movido por Habitaço Empreendimentos Imobiliários Ltda., as seguintes questões: cerceamento de defesa, ausência de ato ilícito (atraso injustificado), ausência de danos morais, minoração e aplicação do INPC.

Antes, porém, a parte apelada invoca preliminar de inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

Vejamos.

Não conheço da preliminar de inovação recursal
, posto que a apelação não versa sobre pagamento em parcela única e nem fruição; bem como, porque a invocação da tese de cerceamento de defesa só é suscitável após a prolação da sentença.

Rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade
, pois há impugnação aos fundamentos adotados na sentença, de forma satisfatória.

Quanto ao cerceamento de defesa, passo a decidir.

A sentença é fundamentada da seguinte forma:

“
Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.”.

Como se vê o julgador considerou inúteis as provas pretendidas de perícia, inspeção e expedição de ofícios a julgamento da causa.

Trata-se de entendimento do qual compartilho, isso porque, conforme especificado pela parte, pretendia demonstrar a conclusão das obras no endereço da parte autora; todavia, o atraso é incontroverso, tanto que é confesso (necessidade de prolongamento), resta saber se há justa causa ou não.

Aliás, bastava a juntada de fotografias e ata notarial a respeito.

Rejeito, portanto, a tese de cerceamento de defesa.

No que tange ao atraso na entrega do imóvel, a sentença está fundamentada da seguinte forma:

“Se não bastasse, inadmissível que os riscos da atividade empresarial e os prejuízos decorrentes de falha no planejamento da construtora sejam repassados ao consumidor, tornando-o o único prejudicado por fatos inteiramente alheios à sua esfera de controle.

Assim, diante do cenário dos autos, considero indiscutível a responsabilidade da empresa ré pelo atraso verificado.

In casu, como alhures mencionado, o descumprimento da avença se deu por única e exclusiva culpa da requerida, diante do atraso na entrega das obras de infraestrutura do imóvel adquirido pelo requerente.

Deve, assim, responder pelas consequências do inadimplemento, nos exatos termos do art. 475 do CC em vigor.

"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

Destarte, em face do inadimplemento das obrigações pactuadas, o autor é lícito pedir a rescisão contratual. ”.

Não encontro equívoco na r. sentença; acrescento que a alegação de caso fortuito ou força maior, decorrente da pandemia, não se mostra aceitável, pois o fortuito interno decorre do risco da própria atividade da vendedora, não se vislumbrando, assim, embasamento para tanto.

Também outras duas situações: i) o prazo de 180 dias previsto em contrato já leva em consideração todos os eventuais empecilhos e dificuldades da construção civil, não se admitindo lapso cronológico superior; e ii) a construção civil não sofreu paralisação durante a pandemia e não houve comprovação de que período as obras foram suspensas na pandemia.

Outro ponto, apenas a título de argumentação, que considero oportuno mencionar é o Laudo de Constatação realizado no processo n. 1005586-09.2023, juntado pelo próprio apelante, se depreende a informação de que o empreendimento não foi entregue antes por falta de documentação de liberação na Prefeitura de Rondonópolis (id. 195841275).

Em razão da rescisão por culpa da apelante, a autora faz jus à restituição.

No que tange aos danos morais, transcrevo trecho da sentença:

“
Concernente ao dano moral diante do atraso na entrega da obra, consequentemente descumprimento do contrato, ele está caracterizado, uma vez que afetou diretamente a vida da parte autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

(...)

É certo que inexiste um parâmetro legal para se quantificar o valor de uma indenização por dano moral. A indenização, em casos tais, atende a função de desestimular o autor do dano de praticá-lo novamente. A fixação da reparação é tarefa atribuída ao julgador que deve se basear nas peculiaridades do caso concreto, atendendo a alguns critérios, quais sejam: a posição social do autor, o grau de culpabilidade do réu, as consequências do ato danoso e o caráter sancionador, pois a compensação da vítima deve ter um sentido punitivo ao lesionador.

Não se pode olvidar que a indenização não pode representar enriquecimento injustificado do ofendido, mas há que atender ao caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, e atender ainda à natureza reparatório-compensatória que deve sempre informar as indenizações por dano moral, levando-se em consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à gravidade do dano, comportamento do ofensor e ofendido, repercussão do fato e, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo, de modo a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Isto posto, arbitro os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A quantia ora arbitrada atende, satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento da autora, representando sanção à requerida, de forma que agirá de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes. ”.

Não há qualquer razão para reforma da sentença também no ponto.

Isso porque é cabível a indenização por danos morais quando o atraso na entrega das obas da infraestrutura do loteamento é desarrozoado, como no caso, frustrando a expectativa do consumidor.

Conforme se vê do documento juntado pelo apelante, já mencionado no ato de constatação realizado no processo n. 1005586-09.2023, o residencial foi entregue em meados de março de 2.023.

A matéria envolvendo o residencial em questão já foi objeto de apreciação por este eg. Tribunal de Justiça, sendo confirmado os danos morais; vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA SUPERIOR A 180 DIAS – ILEGALIDADE –– ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a cláusula contratual que fixa em no máximo 180 dias o prazo de tolerância para a entrega de imóvel. Na hipótese, que há cláusula contratual que fixa o prazo de tolerância superior a 180 (cento e oitenta) dias, é caso de reconhecer a ilegalidade, o atraso na entrega do empreendimento imobiliário e a culpa da parte vendedora pela rescisão contratual. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso. O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019). Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente.” (TJ-MT 10006671120228110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Também não há falar em minoração do valor, em que já se encontra totalmente dentro dos parâmetros fixados pela doutrina e jurisprudência.

Não conheço da tese de inaplicabilidade do IGPM, eis que a sentença deixou de fixar o índice de correção monetária, o que poderá ser corrigido no cumprimento de sentença.

II – DO RECURSO ADESIVO.

Cinge-se o adesivo no pedido de devolução do valor integral e aplicação da cláusula que prevê multa por descumprimento.

Assiste razão à apelante.

Isso porque, no que tange a restituição, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Realça-se, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução integral do valor pago (Súmula 543 do STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE FOI COMPROVADO O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL POR CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA. ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, concluiu que foi comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora. A pretensão de alterar tal entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.

2. Rejeitado o pedido de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo consumidor, na medida em que A ITERATIVA JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE FIRMOU-SE PELA DEVOLUÇÃO INTEGRAL EM CASO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA, ora agravante.

Incidência da Súmula 543/STJ.

3. "A Corte local, ao fixar a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.729.742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018).

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1477168/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifei).”

Frisa-se, demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da empresa requerida, promitente-vendedora, não há falar em retenção do percentual do valor pago.

Com relação a multa moratória, o STJ igualmente definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Na espécie, é caso de condenar a parte requerida apelada ao pagamento da multa contratual fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, conforme a cláusula 10.2, alínea “d”, do contrato, a fim de alinhar ao entendimento firmado pelo STJ.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto por HABITAÇO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO interposto por DAIANE BARBOSA DA SILVA.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024